Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-90.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001129-90.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JACIARA DE OLIVEIRA MESSIAS

Advogado(s)
:
JAQUELINE SILVA DE FREITAS, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DO
PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 551).

ALEGAÇÃO DE
C
ONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
. MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
NÃO
ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001129-90.2020.8.05.0258
,

nos quais figuram como Embargante,
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
,

e Embargado,

JACIARA DE OLIVEIRA MESSIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

NÃO ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a